Tribunal: TJPA
Processo: 0825789-30.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0825789-30.2025.8.14.0000

REQUERENTE: JAKSON ANDRADE DOS SANTOS

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL

PROCESSO N.º 0825789-30.2025.8.14.0000.

REQUERENTE:
JAKSON ANDRADE DOS SANTOS.

REQUERIDO:
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ipixuna do Pará-PA.

Processo originário N.º:
0800410-21.2020.8.14.0111.

RELATOR:
Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, II, E § 2º-A, I, DO CP). TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO PROBATÓRIO DA AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA,
BIS IN IDEM
E DESCONSIDERAÇÃO DA PRIMARIEDADE. IMPROCEDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS EM ELEMENTOS CONCRETOS. PEDIDO ALTERNATIVO DE APLICAÇÃO DA PRIMARIEDADE COMO ATENUANTE. ERRO TÉCNICO. REVISÃO CRIMINAL QUE NÃO SE PRESTA A ATUAR COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. MERO INCONFORMISMO. AUSÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO. PEDIDO REVISIONAL JULGADO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME.

1.

Trata-se de Revisão Criminal que visa à desconstituição parcial de sentença condenatória transitada em julgado, que impôs ao requerente a pena de 10 (dez) anos de reclusão pela prática do crime de roubo majorado. A defesa, sob o pretexto de erro na dosimetria, tenta rediscutir a prova da autoria e busca a redução da pena-base, fixada em 6 (seis) anos, sustentando que a decisão foi contrária à lei e à evidência dos autos (art. 621, I, do CPP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A controvérsia cinge-se a verificar se: a) é cabível, em sede de Revisão Criminal, a rediscussão do mérito probatório da autoria; b) a dosimetria da pena-base configura erro judiciário ou manifesta injustiça, apta a autorizar a excepcional desconstituição da coisa julgada; e c) há amparo legal para o reconhecimento da primariedade como circunstância atenuante.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A via excepcional da Revisão Criminal não se justifica no caso concreto. A pretensão defensiva de rediscutir a prova da autoria é incabível, pois a matéria foi devidamente analisada na instância de origem, e a ação revisional não é uma terceira instância de julgamento. No mais, a irresignação quanto à dosimetria revela mero inconformismo, buscando transformar a ação em um segundo recurso de apelação, o que é vedado.

4. A exasperação da pena-base foi devidamente fundamentada em elementos concretos que extrapolam a normalidade do tipo penal (pluralidade de vítimas, vultoso prejuízo e invasão de domicílio). A primariedade do réu foi corretamente sopesada na primeira fase e não impede a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Por fim, o pedido alternativo para aplicação da primariedade como atenuante genérica padece de erro técnico grosseiro, pois tal condição não se encontra no rol do art. 65 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

5. Pedido julgado improcedente para manter integralmente a condenação.

Teses de julgamento:

1.

A Revisão Criminal não é o meio adequado para a rediscussão do mérito probatório da autoria delitiva já exaurido nas instâncias ordinárias, nem para o reexame da dosimetria da pena quando não há flagrante ilegalidade, erro técnico ou manifesta injustiça, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal para veicular mero inconformismo.

2.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal é plenamente justificada quando amparada em elementos concretos que denotam maior reprovabilidade da conduta, como a pluralidade de vítimas e o
modus operandi
gravoso (invasão de domicílio), ainda que o réu seja primário.

3.

A primariedade não é circunstância atenuante prevista no rol taxativo do art. 65 do Código Penal, sendo critério a ser valorado na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP), não cabendo sua aplicação na segunda fase do cálculo penal.

4.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 65 e 157; CPP, art. 621, I.

5.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg na RvCr 3.930/ES; STJ - AgRg no AREsp 734.052/MS.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores,
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer da ação e, no mérito, julgar improcedente, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal proposta por
JAKSON ANDRADE DOS SANTOS
, com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, visando à revisão da sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ipixuna do Pará/PA, nos autos da Ação Penal nº 0800410-21.2020.8.14.0111, cuja decisão transitou em julgado, conforme certidão de ID 31862488.

Na petição inicial (ID 31862487), a defesa alega, em síntese, que a sentença condenatória (ID 31862492) é manifestamente injusta. Embora o foco seja a dosimetria, a defesa inicia sua argumentação questionando a prova da autoria, ao destacar a suposta fragilidade do reconhecimento fotográfico. No mérito principal, sustenta que a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos, muito acima do mínimo legal, com base em fundamentação genérica e abstrata para negativar a culpabilidade e as circunstâncias do crime.

Argumenta, ainda, que a primariedade do agente foi desconsiderada como fator preponderante, e que a valoração da invasão de domicílio como circunstância negativa configuraria
bis in idem
. Requer, ao final, a anulação da dosimetria para que a pena-base seja reduzida ao mínimo legal e, alternativamente, o reconhecimento da primariedade como atenuante na segunda fase da dosimetria.

Esta relatoria deferiu o pedido de justiça gratuita (ID 32248185).

A Douta Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer da lavra da Dra. Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento (ID 32900407), manifestou-se pelo conhecimento e
improvimento
da ação, por não vislumbrar erro técnico, desproporcionalidade ou injustiça na dosimetria da pena que justifique a rescisão do julgado.

É o relatório.

VOTO

1. Do Juízo de Admissibilidade

Conheço da presente revisão criminal, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade. A ação está devidamente instruída com a certidão de trânsito em julgado e fundamenta-se na alegação de que a sentença condenatória foi contrária à lei penal (art. 621, I, do CPP), matéria cuja análise se confunde com o mérito.

2. Do Mérito

No mérito, a pretensão revisional é
improcedente
.

2.1. Da Impropriedade da Revisão Criminal para Rediscussão do Mérito Probatório

Inicialmente, cumpre afastar a tentativa da defesa de, por via transversa, rediscutir o mérito probatório da autoria ao questionar o reconhecimento realizado na fase policial. Tal matéria foi exaustivamente analisada e superada na sentença condenatória, que se baseou não apenas no reconhecimento fotográfico, mas também na sua confirmação em juízo e em outros elementos de prova. A Revisão Criminal não se presta a ser uma terceira instância de julgamento para reavaliar o conjunto probatório, salvo em caso de prova nova ou manifesta contrariedade à evidência dos autos, o que não ocorre. A irresignação com a valoração da prova é matéria preclusa, típica de recurso de apelação, e não de ação rescisória.

2.2. Da Inexistência de Ilegalidade na Dosimetria da Pena-Base

Superada essa questão, passo à análise do cerne da irresignação: a dosimetria da pena. A defesa busca, em essência, uma nova ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, o que, como já dito, não é a finalidade da via eleita. A Revisão Criminal é medida excepcionalíssima, e não um instrumento a serviço do mero inconformismo.

A sentença condenatória (ID 31862492), ao fixar a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão, o fez com base em fundamentação concreta e idônea.

No que tange à
culpabilidade
, a reprovabilidade da conduta foi considerada elevada em razão de o crime ter sido praticado contra múltiplas vítimas e ter gerado "vultuoso prejuízo". Tais elementos, de fato, extrapolam a normalidade do tipo penal e justificam uma maior censura.

Quanto às
circunstâncias do crime
, a gravidade do
modus operandi
foi ressaltada pela invasão de domicílio para a prática do roubo. Ao contrário do que alega a defesa, não há
bis in idem
, pois tal fato não foi utilizado para qualificar o crime, mas sim para demonstrar a maior ousadia e periculosidade da conduta na primeira fase da dosimetria, o que é perfeitamente admitido.

A primariedade do réu, por sua vez, foi expressamente reconhecida e considerada pelo juiz, que valorou positivamente os antecedentes. Contudo, a condição de primário não é um salvo-conduto para a fixação da pena-base no mínimo legal, especialmente quando outras circunstâncias judiciais são desfavoráveis.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, rechaçando o uso da revisão criminal como mero instrumento de reexame da dosimetria, pois
"
É assente no âmbito deste Tribunal Superior de Justiça o entendimento de que o mero inconformismo da defesa com o provimento jurisdicional obtido, cuja pretensão, em verdade, visa rediscutir questões de mérito, não constitui vício a ser sanado através da via processual da revisão criminal"
(STJ - AgRg na RvCr 3.930/ES, Rel. Min. Felix Fischer, Terceira Seção, julgado em 23/08/2017, DJe 29/08/2017) – destaquei.

No mesmo sentido, a Corte Superior reafirma que a revisão da dosimetria em sede revisional é medida excepcional, pois,
"embora seja possível rever a dosimetria da pena em revisão criminal, a utilização do pleito revisional é prática excepcional, somente justificada quando houver contrariedade ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos"
(STJ - AgRg no AREsp 734.052/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/12/2015, DJe 16/12/2015) – destaquei.

2.3. Da Inviabilidade do Reconhecimento da Primariedade como Atenuante

Por fim, refuta-se o pedido alternativo de reconhecimento da primariedade como circunstância atenuante na segunda fase da dosimetria. Tal pleito parte de premissa juridicamente equivocada, uma vez que a primariedade não está elencada no rol taxativo do art. 65 do Código Penal, sendo critério a ser sopesado na análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, na primeira fase, como de fato o foi para afastar a valoração negativa dos antecedentes.

Portanto, a pena-base foi estabelecida em patamar razoável e proporcional, mediante fundamentação concreta e em conformidade com a legislação e a jurisprudência. Não há qualquer erro técnico, ilegalidade flagrante ou injustiça manifesta que autorize a excepcional intervenção desta Corte por meio da Revisão Criminal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço da presente revisão criminal e, no mérito,
JULGO-A IMPROCEDENTE
, para manter integralmente a sentença condenatória proferida nos autos do processo nº 0800410-21.2020.8.14.0111.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 10/02/2026